Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-51.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: NOVA PARANAGUÁ 27-DC / 36-PTC / 10-REPUBLICANOS / 70-AVANTE
Órgão julgador: EMBARGANTE: NOVA PARANAGUÁ 27-DC / 36-PTC / 10-REPUBLICANOS / 70-AVANTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
17/03/2021
Número: 0600403-51.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/11/2020
Processo referência: 0600403-51.2020.6.16.0005
Assuntos: Inelegibilidade - Terceiro Mandato, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600403-
51.2020.6.16.0005 (DRAP n.º 0600394-89.2020.6.16.0005) que julgou procedentes as ações de
impugnação ao registro de candidatura, para o fim de declarar inelegível o impugnado Marcelo
Elias Roque para as eleições 2020 e, pela via de consequência, negar o registro da sua candidatura,
diante da vedação ao exercício de um terceiro mandado consecutivo por integrante do mesmo
núcleo familiar (art. 14, §§ 5º e 7º, da CF/88), na forma do art. 46 e seguintes da Resolução n.
23.609/2019 do TSE e do art. 487, inciso I, do CPC, e indeferiu o pedido no sentido de que seja
proibida a continuidade de veiculação de propaganda eleitoral com o nome do impugnado, ou
mesmo de que ele seja desde logo proibido o uso quaisquer recursos públicos para financiar a
campanha do Impugnado (id. 11529517), porquanto contrário ao texto expresso do art. 16-A, da Lei
n. 9.504/1997, que não excepciona casos em que a inelegibilidade é constitucional, e mesmo que
fosse considerada evidente e indeferiu o pedido de envio dos autos (em especial dos depoimentos
das três testemunhas) para a Polícia Federal para que haja a investigação sobre suposto crime de
falso testemunho (id. 22673705), porquanto o próprio Ministério Público Eleitoral integra o feito, de
tal maneira que, caso existam de fato indícios neste sentido, poderá ele tomar as medidas cabíveis,
inclusive, se o caso, requisitar a instauração do Inquérito Policial e, na sentença dos embargos
declaratórios, negou provimento ao recurso e condenou, ainda, o embargante pela apresentação
de embargos meramente protelatórios, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo
Civil e fixou o valor da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (impugnações ao registro de
candidatura pela Coligação Nova Paranaguá, Aramis Soares do Nascimento Junior e José Baka
Filhoem face de Marcelo Elias Roque vez que: a) o atual prefeito Marcelo Roque, eleito no ano de
2016 para o quadriênio 2017-2020, é filho de Mario Roque, ex-prefeito eleito no ano de 2012 para o
mandato 2013-2016; b) o ex-prefeito Mario Roque morreu em 01/07/2013, sendo sucedido pelo seu
vice até o fim daquele mandato; c) o impugnado e candidato à reeleição estará proporcionando a
continuidade de um mesmo grupo familiar por um terceiro mandato o que é vedado pela nossa
Constituição Federal de 1988). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARCELO ELIAS ROQUE (RECORRENTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO ALVES DE FREITAS (ADVOGADO)
PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP /
14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD
(ASSISTENTE)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
JOSE BAKA FILHO (RECORRIDO)
PATRICIA DE CASTRO BUSATTO (ADVOGADO)
ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR (RECORRIDO) GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
NOVA PARANAGUÁ 27-DC / 36-PTC / 10-REPUBLICANOS /
70-AVANTE (RECORRIDO)
SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28321
366
14/03/2021 11:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.345

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600403-51.2020.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: NOVA PARANAGUÁ 27-DC / 36-PTC / 10-REPUBLICANOS / 70-AVANTE
ADVOGADO: SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE - OAB/PR0096022
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR0061917
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR0089124
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR0089125
EMBARGADO: MARCELO ELIAS ROQUE
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO ALVES DE FREITAS - OAB/PR0096948
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
EMBARGADO: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB / 17-PSL
/ 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
EMBARGANTE: ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR0084117
EMBARGADO: MARCELO ELIAS ROQUE
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO ALVES DE FREITAS - OAB/PR0096948
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
EMBARGADO: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB / 17-PSL
/ 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928

ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL
EM
REGISTRO
DE

CANDIDATURA.
PETIÇÃO AVULSA
APÓS APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O
DECURSO
DO
PRAZO
CORRESPONDENTE.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO
T E M P O R A L
E
CONSUMATIVA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Não se admite o conhecimento de
matérias após a apresentação de
Embargos de Declaração, em face da
preclusão consumativa.
2. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
3. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por ARAMIS SOARES DO
e
em face do Acórdão n° 57.701
NASCIMENTO JUNIOR
COLIGAÇÃO NOVA PARANAGUÁ
(id. 22148016), proferido por esta Corte Eleitoral, que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao Recurso Eleitoral interposto, a fim de deferir o registro da candidatura de
ao cargo de Prefeito de Paranaguá, bem como para excluir a multa
MARCELO ELIAS ROQUE
por Embargos protelatórios aplicada pelo juízo de origem. O julgado recebeu a seguinte
ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA - RRC. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA - AIRC. INELEGIBILIDADE REFLEXA POR PARENTESCO.
TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO DO MESMO GRUPO FAMILIAR. CF,
ART. 14, § 7º. NÃO CONFIGURAÇÃO. MORTE DO PAI DO CANDIDATO NO
INÍCIO
DO
MANDATO.
INEQUÍVOCO
ROMPIMENTO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVO QUE AFASTA A INELEGIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. REGISTRO DEFERIDO.
1. A inelegibilidade reflexa por parentesco, prevista por construção
jurisprudencial a partir da conjugação dos §§ 5º e 7º do art. 14 da Constituição
Federal, tem por finalidade evitar que o titular do mandato, visando favorecer
cônjuge, companheiro ou parente, utilize a máquina pública em prol da
candidatura pretendida, perenizando o mesmo grupo familiar à frente do Poder
Executivo, em evidente ofensa ao princípio republicano, marcado pela
alternância no poder.
2. A inelegibilidade do art. 14, § 7º deve ser avaliada a partir da finalidade da
norma, mediante hermenêutica teleológica, portanto, buscando atingir o
resultado pretendido pelo constituinte, que é o de impedir a manutenção do
mesmo grupo familiar no poder em detrimento da isonomia e alternância que
devem prevalecer na democracia republicana.
3. As inelegibilidades devem ser interpretadas restritivamente, a fim de garantir a
máxima efetividade ao direito fundamental à elegibilidade. Precedente do TSE.
4. No caso concreto, o atual prefeito, eleito no ano de 2016 para o quadriênio
2017-2020, é filho de ex-prefeito eleito no ano de 2012 para o mandato
2013-2016, falecido em 1º/07/2013, sendo sucedido pelo seu vice até o fim
daquele mandato.
5. Comprovação, in casu, de que houve ruptura política entre o impugnado e a
gestão que remanesceu na Prefeitura, apta a afastar a inelegibilidade,
considerando a solução de continuidade da administração pela família do
candidato.

6. Recurso conhecido e provido.
Nos primeiros Embargos de Declaração (id. 22704616), ARAMIS SOARES DO
alega obscuridades, omissões e contradições no acórdão. Aduz a existência de
NASCIMENTO
obscuridade na decisão ora embargada, porquanto os documentos elencados em alegações
finais não se relacionam com fatos que foram destacados na petição inicial, já que refutavam a
tese do rompimento político com o vice-prefeito
, aduzida na contestação. Em um
KERSTEN
segundo ponto, assevera que em nenhum momento a sentença recorrida utilizou-se de
documentos públicos e notórios para refutar a questão relativa à suposta ruptura política.
Ainda, afirma um terceiro vício, consistente na contradição do
, pois não foi
decisum
oportunizada a ampla defesa em relação aos fatos novos apresentados em defesa, já que
foram desconsiderados os documentos apresentados pelo embargante, ao dispor que não se
tratavam de documentos novos. Defende, ainda, mais uma contradição da decisão, uma vez
que o embargado, a par de ter levantado a questão da preclusão, não solicitou o
desentranhamento dos documentos. Suscita a omissão do julgado, eis que não foi considerado
o apoio formal do
– partido do então Prefeito
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
– ao candidato
Por fim, aduz a obscuridade do
EDISON KERSTEN
MARCELO ELIAS ROQUE.
julgado sob a alegação de que não apresenta elementos teóricos e/ou jurisprudenciais para
fins de afastamento da causa da inelegibilidade diante de parentesco por consanguinidade e
não por afinidade. Afirma que o precedente citado no AR 64-37.2017.6.17.0000 se refere à
investidura temporária e não originária, como é o caso dos autos. Argumenta, também, a
existência de contradição no acórdão recorrido, visto que seria contraditório sustentar a
descontinuidade administrativa, se o próprio embargado permaneceu no cargo político até o
ano seguinte ao falecimento do seu pai. Por fim, sustenta a existência de contradição e grave
erro material ao afirmar que
teria assumido “precariamente” a Chefia do Poder
MÁRIO ROQUE
Executivo no ano de 2013, pois o mandato de
decorreu de investidura
MÁRIO ROQUE
originária e definitiva. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com a correção dos
vícios apontados para fins de prequestionamento.
Nos segundos Embargos de Declaração (id. 22705616), opostos pela
, alega-se que mesmo diante de um lapso temporal
COLIGAÇÃO NOVA PARANAGUÁ
considerável entre o exercício do mandato pelo titular e a candidatura do parente
(consanguíneo ou por afinidade), há a incidência da inelegibilidade no que se refere a um
terceiro mandato da família, a ser aferida de forma objetiva e apriorística. Requer: i) o
acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões e contradições apontadas
para conferir efeitos infringentes, para fins de modificar o resultado do julgamento, indeferindo
o registro da candidatura de
; ii) o prequestionamento da matéria aduzida.
MARCELO ROQUE
Em resposta aos Embargos de Declaração,
(id.
MARCELO ELIAS ROQUE
23484016) afirma que: i) o embargante aduziu na petição inicial que houve uma continuidade
administrativa, mas não juntou documentos que comprovassem esse fato, operando-se a
preclusão; ii) que não houve cerceamento de defesa, pois houve instrução probatória de modo
que os documentos poderiam ter sido desconstituídos durante a instrução; iii) que o fato do
partido do Prefeito
ter apoiado
não consta da
EDISON KERSTEN
MARCELO ROQUE
impugnação e não é comprovado por nenhum documento, mas que, de qualquer forma,
eventual apoio do partido não significa que houve apoio do Prefeito filiado a tal partido; iv) que
fez oposição ao grupo político de
; v) que a precariedade
MARCELO ROQUE
BAKA
mencionada no acórdão não se refere à investidura no cargo, mas ao exercício de forma

remota ante a doença grave que acometia o pai do embargado; vi ) que o caso concreto difere
dos precedentes levantados pelos embargantes.
A
ambém apresenta contrarrazões
COLIGAÇÃO “PARA FAZER MUITO MAIS” T
aos dois embargos de declaração (id. 23590266) sob o argumento de que os supostos vícios
apontados configuram mero inconformismo e discordância com o resultado do julgamento.
Em 03/02/2021, a
apresenta petição, subscrita
COLIGAÇÃO NOVA PARANAGUÁ
por advogado que não firmou os Embargos de Declaração, na qual alega comunicação de fato
novo, consistente na suspeição da testemunha
que teria
RAUL DA GAMA E SILVA LUCK,
interesse na causa, cujo conhecimento se deu em 04/01/2021. Assevera o cerceamento de

defesa, eis que não houve o debate em primeiro grau sobre a ruptura política entre a gestão

Kersten e ROQUE. Refuta as provas juntadas pelos embargados quanto à mudança nos cargos
comissionados. Requer: i) que o fato novo seja considerado no julgamento dos Embargos de Declaração;

ii) que o testemunho de RAUL DA GAMA E SILVA LUCK seja anulado, devido à sua suspeição; iii)
sejam aplicados efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.
Devidamente intimadas as partes adversas, houve resposta à petição nos ids.
26831066 e 26831266.
É o relatório.

VOTO

II.i) Petição avulsa da COLIGAÇÃO NOVA PARANAGUÁ
Em 03/02/2021, a
apresentou petição
COLIGAÇÃO NOVA PARANAGUÁ
arguindo o seguinte: (i) a suspeição da testemunha
, que seria
RAUL DA GAMA E SILVA
considerada fato novo; (ii) cerceamento de defesa pela ausência de discussão da ruptura
política entre a gestão
e
; iii) as provas apresentadas quanto aos cargos em
KERSTEN
ROQUE
comissão alterados por

após assunção ao cargo de Prefeito não refletiram
EDISON KERSTEN
a realidade, pois não teria havido ruptura, mas continuidade da gestão
, com a
ROQUE
assunção do VICE-PREFEITO KERSTEN.
No entanto, a presente petição não pode ser conhecida, diante da preclusão.
Com efeito, conforme relatado, após o julgamento do Recurso Eleitoral, foram
opostos Embargos de Declaração pela
, subscritos pela
COLIGAÇÃO NOVA PARANAGUÁ
advogada
e
em
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLÉVE
SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE
13/12/2021, cujo substabelecimento consta no id. 20948616.
Após o decurso do prazo recursal e já tendo se operado a preclusão consumativa,
porque os Embargos já haviam sido opostos, a
apresentou
COLIGAÇÃO NOVA PARANAGUÁ
a petição de id. 24230266, alegando fato novo em relação à suspeição da testemunha RAUL

, bem como cerceamento de defesa e refutando as provas relacionadas às
DA GAMA E SILVA
mudanças nos cargos em comissão da gestão KERSTEN.
Contudo, o fato trazido à baila não se mostra novo, eis que a eventual suspeição
da testemunha
deveria ter sido suscitada no momento da audiência.
RAUL DA GAMA E SILVA
O fato da testemunha ter sua portaria de exoneração revogada em 04/01/2021 não altera essa
,
conclusão
pois na qualidade de Controlador-Geral do Município, a testemunha possuía
estabilidade legal, conforme Lei 218/2018, como já havia afirmado em seu depoimento em
juízo.
Quanto aos demais argumentos, sua apreciação não se mostra possível, seja em
face da preclusão, já que eventual cerceamento de defesa deveria ter sido aduzido no
momento próprio, como também porque as questões da nomeação e/ou exoneração dos
cargos em comissão configuram valoração da prova e já eram de conhecimento da coligação
peticionante desde a apresentação da contestação, tratando-se de inovação de tese não
suscitada nas contrarrazões.
Assim, diante da preclusão, bem como porque a petição busca discutir a
valoração da prova, inviável no momento do julgamento de Embargos de Declaração, a
petição avulsa da
não pode ser conhecida.
COLIGAÇÃO NOVA PARANAGUÁ

II.ii) Embargos de Declaração
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, ambos os Embargos devem ser
conhecidos, vez que tempestivos.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
”. Por sua vez, o CPC, em seu
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
art. 1022, assim disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:, da
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração objetivam a reforma do
acórdão nº 57.701, que reformou a sentença para deferir o registro de candidatura do
embargado ao cargo de Prefeito de Paranaguá, afastando a hipótese da inelegibilidade reflexa
por parentesco prevista no art. 14, § 7º da Constituição.
As alegações dos embargantes não se sustentam.
Quanto aos primeiros Embargos, inicialmente é importante esclarecer que,
conforme constou expressamente no julgado, os documentos trazidos pelo embargante
em alegações finais deveriam aparelhar a petição inicial, já que se referem ao
ARAMIS
exercício do mandato por
e sobre a continuidade administrativa do grupo
MÁRIO ROQUE
familiar de
no exercício do Executivo de
ROQUE
EDISON KERSTEN.
Assim como consta na decisão embargada:
(...) os impugnantes deveriam ter apresentado a documentação constitutiva de
seu direito – qual seja o efetivo exercício do mandato por Mario Roque – já na
petição inicial, na forma dos arts. 373, I do CPC e 3º da LC nº 64/1990, eis que
não se tratavam de documentos novos. Destaque-se, nesse ambiente, que
também não se trata de apresentar contraposição aos documentos que foram
produzidos nos autos (CPC, art. 435), na medida em que, como mencionado, o
exercício do mandato pelo genitor do candidato é a própria causa de pedir das
impugnações e, por essa razão, a documentação destinada a comprová-lo já
deveria aparelhar as petições iniciais.
No que se refere ao segundo ponto, os documentos mencionados pelo juízo de
origem eram públicos e notórios e se encontravam à disposição na internet. Em relação ao
suposto terceiro vício, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os
embargantes apresentaram alegações finais refutando todos os argumentos apresentados na
contestação.
Para além disso, não há que se falar em omissão ou julgamento da causa além
do requerido pelo embargado, porque não foi determinado o desentranhamento dos novos
documentos apresentados nas alegações finais, mas houve apenas uma limitação ao não
considerá-los para o deslinde da causa, na medida em que outras provas juntadas na inicial e
na contestação seriam suficientes para a comprovação do fato controvertido.
Da mesma forma, não se verifica omissão quanto à ausência de menção ao
Partido do
na decisão embargada. A uma porque
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
trata-se de inovação recursal, não alegada anteriormente; a duas, porque o fato do
apoiar o candidato
não
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
MARCELO ROQUE
significa, indene de dúvidas, que também houve o apoio de
, mormente
EDISON KERSTEN
porque a descontinuidade administrativa restou comprovada pela oposição pública realizada
por

em suas redes sociais após ter deixado a gestão de
não
MARCELO ROQUE
KERSTEN,
havendo nesse ponto, também, qualquer contradição.
Igualmente não se vislumbra obscuridade no acórdão diante da não apresentação
de elementos teóricos e/ou jurisprudenciais para fins de afastamento da causa da

já que foi feita a
inelegibilidade diante de parentesco por consanguinidade e não por afinidade,
distinção do caso concreto em relação aos precedentes trazidos pelas partes e a conclusão do
julgamento decorreu da análise das particularidades do caso concreto.
Por fim, não há contradição e erro grave quanto à afirmação de que MÁRIO
teria assumido a Chefia do Poder Executivo de forma "precária", porque a utilização
ROQUE
dessa expressão no caso dos autos não implica em dizer que se tratou de investidura
temporária - o que efetivamente não ocorreu, pois o mandato de
decorreu de
MÁRIO ROQUE
investidura originária - mas que o mandato foi exercido de forma não plena, remota, em razão
da doença que acometera o pai do embargado.
Em relação aos segundos Embargos de Declaração, trata-se de mera
irresignação com o resultado do julgamento, eis que restou claro que a interpretação do art. 14,
§ 7º da Constituição deve atender às peculiaridades subjetivas de cada caso concreto e não de
forma apriorística e objetiva, porquanto cada caso concreto apresenta nuances que devem ser
consideradas ao fim pretendido pela norma, que é evitar a perpetuação de uma mesma família
no poder.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão os
embargantes utilizar a via recursal adequada, razão pela qual as matérias devem ser
consideradas prequestionadas, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Assim, voto pelo não conhecimento da petição da COLIGAÇÃO NOVA
, apresentada em 03/02/2021 e, considerando que os embargantes pretendem
PARANAGUÁ
apenas rediscutir a matéria, voto por conhecer e rejeitar os dois Embargos de Declaração
opostos.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600403-51.2020.6.16.0005 -
Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE: NOVA
PARANAGUÁ 27-DC / 36-PTC / 10-REPUBLICANOS / 70-AVANTE - Advogados do
EMBARGANTE: SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE - PR0096022, ANA CAROLINA DE
CAMARGO CLEVE - PR0061917, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR0089124, ANA CLARA
SCHOLZE - PR0089125 - EMBARGANTE: ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR
- Advogados do EMBARGANTE: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO -
PR0084117 -EMBARGADA: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB
/ 17-PSL / 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do EMBARGADA: FRANCIANE

PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076 - RECORRENTE:
MARCELO ELIAS ROQUE - Advogados do RECORRENTE: MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS
TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267, OTAVIO AUGUSTO
ALVES DE FREITAS - PR0096948 - RECORRIDO: JOSE BAKA FILHO - Advogada do
RECORRIDO: PATRICIA DE CASTRO BUSATTO PR0030301.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.